Tribunal: TJPA
Processo: 0807799-94.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807799-94.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: ANTONIO CAYRES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807799-94.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
ANTONIO CAYRES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE BOVINO. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA Nº 166 DO STJ. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1.
Da análise do processo de origem, em especial os documentos de ID de n. 86004715, 86004707 e 86004709, ao menos neste momento processual, verificou-se restar configurado o transporte de mercadorias entre as filiais do agravado, ou seja, atividade de mero deslocamento físico das suas mercadorias não configurando circulação econômica, menos ainda em obrigação ao pagamento do ICMS ao Estado do Pará, quando não ocorrera o fato gerador do tributo, em inteligência à Súmula n. 166, do STJ.

2.
RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807799-94.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
ANTONIO CAYRES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ/PA
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária C/C Pedido de Tutela de Urgência

(Processo n. 0801519-23.2023.8.14.0028)
que deferiu liminar em favor do agravado, nos seguintes termos (ID n. 90107726 – processo-origem):

“Isto posto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a intimação do Réu, para que, imediatamente, a contar de sua intimação, se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS do autor quando em operações de mero deslocamento de rebanhos de uma propriedade sua em um Estado para outra propriedade sua em outro Estado, isso sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ocasião de incidência, limitada a 30 dias-multa.

Porém, não é dado ao juízo inviabilizar a atividade fiscalizatória do poder executivo, assim como criar situações em que, na prática, o contribuinte consiga evadir-se da obrigação de recolher o tributo cujo fato gerador tenha se implementado. Dessa maneira,
caso evidente um contexto de que há circulação de mercadorias, isto é, a clara comercialização, poderá o fisco apurar o tributo devido e também impor as obrigações legais decorrentes da evasão.

No entanto, fica a parte advertida que, a julgar pela frequência do remanejamento de Rebanhos, as condições climáticas, que podem implicar em incompatibilidades lógicas quanto a reservas de pastagens e outros fatores, o fisco ainda terá margem de atuação ilidir eventual evasão tributária e adotar as providências que lhe permita apurar o fato gerador do imposto sobre circulação de mercadorias (...)”.

Aduz que o processo-origem se trata de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c Pedido de Tutela de Urgência proposta pelo agravado contra o Estado do Pará, ora agravante, em que se pretende a declaração da inexigibilidade de ICMS na emissão de nota fiscal de transferência de bovinos entre as propriedades do autor - Fazenda Aliança localizada no Município de Marabá e Fazendas Bom Jardim e Sete Barracas, situadas no Município de Carrasco Bonito, Estado do Tocantins.

Assevera ausência de interesse de agir, pois segundo informações prestadas pela Secretaria de Estado da Fazenda SEFA, em anexo, dotadas de fé pública, em consulta ao cadastro respectivo não foi localizada inscrição alguma vinculada ao CPF nº 047.445.601-30. Ademais a parte Autora, ora Agravada, alega inconstitucionalidade da cobrança de ICMS quando há transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. No entanto, não demonstra minimamente que esteja sofrendo qualquer cobrança ou atuação da Administração Tributária nesse sentido.

Alega que no caso dos autos, tem-se uma série de inconsistências nos fatos e, principalmente, na [falta de] documentação apresentada pela Autora, a demonstrar que: [1] não há prova de que a Autora realmente possua propriedades, seja no Estado do Pará, seja em outro Estado da Federação, que efetivamente sejam de sua propriedade ou posse, aptas e autorizadas ao manejo de rebanhos bovinos; [2] não há prova nos autos de que a Autora, ao comprar os animais que formam o seu rebanho, tenha feito o pagamento do ICMS incidente sobre as aquisições, já que nos termos do art. 17 do RICMS/PA, o pagamento do tributo é diferido para o momento da saída para outro estabelecimento não produtor, ou na saída para outra unidade da federação.

Por fim, requer, liminarmente, efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.019, I), com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão questionada. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da decisão vergastada.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 14145259)

No ID n. 14565067,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar nos autos por entender ser desnecessário. (ID n. 14660271)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade/ilegalidade da decisão vergastada que determinou que o agravante suspenda a exigibilidade de ICMS nas operações em que haja transferência de gado entre as propriedades do autor, ora agravado
ANTONIO CAYRES DE ALMEIDA
, estaduais e/ou interestaduais.

Da análise do processo de origem, em especial os documentos de ID de n. 86004715, 86004707 e 86004709, ao menos neste momento processual, verifiquei que resta configurado o transporte de mercadorias entre as filiais do agravado, ou seja, atividade de mero deslocamento físico das suas mercadorias não configurando circulação econômica, menos ainda em obrigação ao pagamento do ICMS ao Estado do Pará, quando não ocorrera o fato gerador do tributo, em inteligência à Súmula n. 166, do STJ, que dispõe:

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ICMS. ISENÇÃO. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. TRANSPORTE DE MERCADORIAS ENTRE FILIAIS DA MESMA EMPRESA. SÚMULA 166 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A Lei Complementar nº 87/1996 previu e instituiu, em seu art. 3º, inciso II, a isenção tributária do ICMS sobre as operações de exportação de mercadorias, dentre elas, o transporte interestadual e intermunicipal de produtos destinados ao exterior;

II –
In casu
, na Ação Ordinária ajuizada pela empresa agravante, a autoridade de 1º grau indeferiu pedido de tutela de urgência que pugnava pela suspensão da exigibilidade do ICMS decorrente do TAD nº 322019390002339;

III – Compulsando os autos, constata-se que a agravante possui Regime Tributário Diferenciado, aplicável às operações de aquisição de mercadorias, com o fim específico de exportação, bem como às operações de remessa, com o mesmo fim específico (exportação), destinadas à empresa comercial exportadora, ou outro estabelecimento da mesma empresa, localizada em outra unidade da Federação;

IV - Além disso,
depreende-se que o caso em apreço se trata de deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, o que, por si, não se subsuma à hipótese de incidência de ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato gerador do referido tributo, é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. Inteligência da Súmula nº 166 do STJ;

V – Agravo de Instrumento conhecido e provido, para conceder a tutela de urgência pleiteada, com a determinação de suspensão da exigibilidade do ICMS decorrente do TAD nº 322019390002339
.

(AI n. 0805625-20.2020.8.14.0000, Acórdão ID n. 6539651, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 20/09/2021, Publicado em 17/10/2021)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. GADO BOVINO. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. INOCORRÊNCIA DE FATO GERADOR. SÚMULA Nº 166/STJ. 1- O juízo de primeiro grau, deferiu a medida liminar postulada, determinando que o agravante se abstivesse de exigir ICMS em razão de todos os transportes de semoventes entre as fazendas pertencentes ao impetrante, ora agravado; 2- O mandado de segurança versa acerca da incidência e cobrança de ICMS em razão de transporte de semoventes. O impetrante, ora agravado, comprova que tem como atividade comercial, a criação de bovinos para corte, e é legitimo proprietário de fazendas localizadas nos Estados do Pará e de Tocantins donde os gados precisam transitar para que não haja degradação das pastagens e perda do peso dos animais. Consta dos autos, nota fiscal que dá conta da cobrança de ICMS em razão de transporte de gado para propriedades do agravado; 3- O simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em diferentes Estados da Federação, não constitui fato gerador de ICMS, visto que, para a ocorrência do fato gerador, tributável, faz-se imprescindível a circulação jurídica da mercadoria, com transferência de propriedade. (Súmula nº 166 do STJ); 4- No mesmo sentido é o entendimento reiterado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo ? Tema 259, no qual se assinala que "o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade"; 5- Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AI: 00099966520178140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/07/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 21/08/2018)

Nessa esteira de raciocínio, não vislumbro motivos para a reforma do
decisum
vergastada que determinou ao agravante que
se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS do autor quando em operações de mero deslocamento de rebanhos de uma propriedade do agravado em um Estado para outra propriedade sua em outro Estado, sob pena de multa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/12/2023